Tribunal: TJMT
Processo: 1003297-11.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003297-11.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOA JURÍDICA E OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO CONFORME TEMA 929 DO STJ.
DANO MORAL DA PESSOA
JUR
ÍDICA
CONFIGURADO

IN RE IPSA
EM CASO DE NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA.

QUANTUM
MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por operadora de telefonia em face de sentença que julgou procedente ação movida por pessoa jurídica contratante de serviço de internet, condenando-a
à
restituição em dobro de valores cobrados indevidamente a título de multa rescisória e boletos pós-rescisão, além de indenização por danos morais, diante de negativação indevida mantida mesmo após quitação das faturas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há relação de consumo entre pessoa jurídica e operadora de telecomunicações; (
ii
) saber se é devida a devolução em dobro dos valores cobrados a título de multa contratual diante da falha na prestação do serviço; (
iii
) saber se a
negativação indevida do nome da empresa recorrida, mesmo após pagamento, enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ autoriza a aplicação do CDC a pessoas jurídicas vulneráveis tecnicamente, como no caso, sendo reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova.

4. Demonstrada a falha reiterada na prestação do serviço de
internet
e a consequente rescisão contratual motivada, é indevida a cobrança da multa contratual, devendo os valores pagos ser restituídos em dobro, conforme Tema 929/STJ
, uma vez que efetuadas após a modulação dos efeitos ocorrida em março de 2021
.

5. A manutenção da negativação mesmo após a quitação das faturas caracteriza abuso no exercício do direito de cobrança, comprometendo a reputação da pessoa jurídica no mercado e configurando dano moral
in
re

ipsa
, passível de reparação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre operadora de telecomunicações e pessoa jurídica hipossuficiente tecnicamente.

2
. A falha na prestação do serviço justifica a rescisão contratual sem imposição de multa e impõe a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados.

3. A negativação indevida do nome da pessoa jurídica, ainda que de forma temporária,
configura dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X;
CDC, arts
. 2o, 6o, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CPC/2015, art. 344.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.06.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1415864/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.05.2020; TJMT, N.U 1014453-91.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S
/
A
contra a sentença proferida pelo Dr. Jean Paulo Leão Rufino, Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral n. 1003297-11.2022.8.11.0045, ajuizada por
GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA
, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condena
ndo
a
Apelante
à restituição em dobro de valores pagos a título de multa rescisória e boletos indevidos, no total de R$ 6.723,68, além
de
indenização por danos
morais no valor de R$ 6.000,00,
determina
ndo
a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes
em definitivo
(ID. 278367877).

Em suas razões recursais, a
A
pelante alega, em síntese, que não se trata de relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, e que a
A
utora não
teria
comprov
ado
a
falha na prestação do serviço, s
ustenta
ndo
, ainda, que a cobrança da multa rescisória era devida, não havendo que se falar em devolução em dobro nem em indenização por danos morais, já que o nome da empresa foi negativado por dívida existente e não por erro da operadora (ID. 278367887).

A
A
pelada apresentou contrarrazões no ID. 278367891, alegando que a relação contratual configura sim relação de consumo, ainda que a parte seja pessoa jurídica, pois é destinatária final dos serviços de
internet
, os quais não se relacionam com sua atividade-fim.
Defende ainda
a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnic
a quanto ao serviço contratado, sustentando
a falha na prestação do serviço, a regularidade da rescisão contratual, a cobrança indevida
desses valores
e a negativaç
ão mesmo após o pagamento das faturas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

O recurso é tempestivo
e foi devidamente preparado (ID.
279333396
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
TELEFÔNICA BRASIL S/A
pretende a reforma da sentença para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecer a validade da cobrança da multa contratual e afastar a
condenação
por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida
, aclarada pelos embargos de declaração
, no que pertine:

“(...)

Trata-se de repetição de indébito c/c indenização por dano moral ajuizada por GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, a requerente afirma que celebrou contrato de prestação de serviços de internet com a requerida através da proposta comercial n. 201911006795602, com prazo de fidelidade de 36 (trinta e seis) meses. Descreve que começou a enfrentar constantes quedas e oscilações no sinal de internet fornecido pela requerida o que causou prejuízos na rotina de trabalho da empresa. Menciona que apesar de inúmeras tentativas de solucionar os problemas, todas as tentativas restaram-se infrutíferas. Conta que diante do problema e da ausência de solução se obrigou a rescindir o contrato de prestação de serviços e contratar outra empresa. Assevera que
mesmo diante da rescisão contratual teve seu nome negativado por suposta débito vencido em 21.02.2022 no valor de R$ 7.048,41 e 21.02.2022 no valor de R$ 201,51, referentes
a
multa rescisória. Em sede de tutela de urgência requer a baixa da inscrição no Serasa referente
as
cobranças dos supostos débitos vencidos. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos condenando a requerida ao pagamento dos valores em dobro, bem como a condenação em danos morais.

Com a inicial, vieram os documentos (id n. 86709561 a 86709589).

A demanda foi recebida e a tutela de urgência deferida (id n. 87280852).

A parte requerida se habilitou no processo (id n. 88496748).

Termo de audiência de conciliação (id n. 93393115).

Foi certificado a ausência de apresentação da contestação (id n. 102214597)
.

A parte requerente solicitou o julgamento antecipado da demanda (id n. 102668820).

A parte requerida apresentou manifestação (id n. 110481382).

As partes foram intimadas para especificarem as provas (id n. 117596230).

As partes manifestaram (id n. 119133453 e 119397030).

Vieram os autos conclusos.

II
-
Fundamentação

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil.

O requerido foi citado, porém, não apresentou contestação, o que se mostra factível o abreviamento do rito (art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil) com a consequente aplicação da regra do art. 344 do CPC
.

Ressalte-se que embora a presunção de veracidade decorrente do art. 344 do CPC seja relativa, conclui-se pela análise dos autos que os pedidos da
parte autora merecem serem acolhidos, pois o conjunto probatório comprova os fatos alegados na inicial.

O artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, em caso de fortuito externo:
(...
)

No caso dos autos, aplicando-se os institutos do Código de Defesa do Consumidor, dentre eles a inversão do ônus da prova constata-se que a pretensão merece ser julgada procedente.

A parte requerente alega que a cobrança realizada pela requerida referente
a
multa contratual é descabida. Razão assiste a parte autora.

Em análise aos documentos acostados na inicial vislumbra-se que a proposta técnica comercial apresentada no evento n. 86709581, descreve:

Rescisão e Cancelamento dos Serviços:

3.2.1

(...) A contratante estará isenta de multa de rescisão contratual prevista no Termo de Contratação de Serviço, caso os prazos de reparo praticados pela Vivo estejam em desacordo com os prazos definidos no Termo Especifico do Produto e tenham sido registradas pela contratante na Central de Atendimento ao menos
3
(três) ocorrências de problemas técnicos recorrentes e de mesma natureza causados exclusivamente pela Vivo no período de 30 (trinta) dias corridos em um mesmo circuito, devendo o pedido de cancelamento ser registrado dentro desse mesmo período.

Para comprovar suas alegações a parte autora indicou todas as ocorrências realizadas durante o mês de outubro/2021, conforme se nota pelos protocolos e atendimentos realizados no evento n. 86708290
-
páginas 03/04. Além disso, acostou a notificação extrajudicial no evento n. 86709577.

Assim, nota-se que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus,
visto que não apresentou contestação, tampouco trouxe qualquer prova para afastar os argumentos apresentados pela autora na peça inicia
l.

Com efeito, infere-se que a parte requerente cumpriu com as normas previstas no contrato, restando configurado a falha na prestação do serviço da requerida o que ocasionou a ruptura contratual.

Por sua vez, a parte requerente solicita a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Sobre o tema, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor menciona:

(...)

No caso dos autos,

constata-se que
a cobrança da multa contratual e os boletos ocorreu
de forma equivocada, visto que a previsão contratual amparou a parte requerente que seguiu a norma contratual promovendo a notificação extrajudicial na forma prevista, bem como realizou os protocolos de atendimento referente a falha na prestação do serviço.

Desta forma, resta
demonstrado que a parte requerida realizou a cobrança indevida dos seguintes valores
: (i) boleto multa rescisória
-
id n. 86709566
-

R$ 5.991,15
(cinco mil reais, novecentos e noventa e
um reais
e quinze centavos); (
ii
) boleto multa rescisória dados
-
id n. 86709569
-

R$ 171,28
(cento e setenta e um reais e vinte e oito centavos); (
iii
) fatura
-
id n. 86709570
-

R$ 498,56
(quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos); (
iv
) boleto
-
id n. 86709575
-

R$ 62,69
(sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Consta
nos autos os comprovantes de pagamento realizados pela parte requerente. Diante da cobrança indevida e a ocorrência do pagamento, a restituição em dobro dos valores é
a
medida que se impõe.

A propósito, colhe-se entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

(...)
(TJ-PR 0009828-95.2022.8.16.0044 Apucarana, Relator: Vanessa
Bassani
, Data
de Julgamento: 25/01/2024, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/01/2024) (Grifo nosso)

DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA

A pessoa jurídica apesar de não possuir honra subjetiva é titular de honra objetiva, em atenção ao disposto na Súmula 227 do STJ: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”

O dano moral caracterizado pela inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito não necessita de comprovação, por ser presumido.
Sendo assim, este Juízo reputa que o ato ilícito culminou em dano in
re

ipsa
.

A jurisprudência do colendo STJ é pacífica no sentido de que o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo necessidade da prova do prejuízo, desde que comprovado o evento danoso. Evidente, in
casu
, que a negativação do nome da autora ocorreu de forma indevida.

De toda sorte, o dano extrapatrimonial também não pode ser fonte de lucro por aqueles que eventualmente foram aviltados em seus direitos, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse compasso, segue as lições do civilista Sérgio
Carvalieri
Filho quando almeja explicar as balizas para a fixação dos danos morais:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda
uma certa
proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Saliente-se que não há critério ou método exclusivo para a quantificação do dano, podendo ser utilizado a razoabilidade, a ponderação, o arbitramento a equidade, entre outros modelos propugnados pela ciência jurídica.

Em relação ao dano moral, especialmente no caso em tela, utilizando-se como balizador a lógica do razoável, inspirando-se no princípio da reparação integral encontrado no art. 944 do Código
Civil[
1].

Destarte, tomando-se como norte as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se como adequado arbitrar o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

III
-
Dispositivo

Diante do exposto, este Juízo confirma a tutela de urgência e
JULGA
PROCEDENTE
os pedidos iniciais
para o fim de:

a)
condenar a requerida à restituição em dobro
dos valores pagos pela requerente a título de multa rescisória e boletos indicados nos eventos n. 86709566/86709569/86709570/86709575, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

b)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 do Código Civil.

c) confirmar a tutela de urgência e determinar a baixa definitiva da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao débito em discussão no caso em tela.

Por conseguinte, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENA-SE
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação
acima, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

(
...)”
(ID.
278367877
) (
g.n
.)

Embargos de declaração:

“
1
-
Diante do exposto, este Juízo
CONHECE e DÁ PROVIMENTO aos embargos de declaração
a fim de sanar a omissão, passando a constar na sentença:

“
b)
condenar a requerida ao pagamento de

6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais,
montante este a ser corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), observando-se os índices oficiais de atualização monetária previstos no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com acréscimo de juros moratórios fixados em nos termos do art. 406 do mesmo diploma legal, calculados de
acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária correspondente (IPCA/IBGE)
.
(...)
”
(ID. 278367882)

Como visto, a
controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da cobrança de valores decorrentes da rescisão cont
ratual antecipada por parte da A
pelada, bem como à configuração de dano moral em razão da inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, sob o prisma da incidência do Código de Defesa do Consumidor à
relação jurídica estabelecida entre as partes.

Pois bem.

Sustenta a
Apelante que não há relação de consumo, uma vez que a Apelada utilizaria os serviços de
internet
como insumo para sua atividade empresarial, não sendo destinatária final do serviço, conforme exige o art. 2o do CDC.

Todavia, no caso em análise, a empresa Apelada é uma concessionária de máquinas e implementos agrícolas, atividade que não guarda relação direta com os serviços de
internet
contratados, hipótese em que a pessoa jurídica pode ser considerada destinatária final.

Além disso, resta evidente a vulnerabilidade técnica da Apelada em relação à prestadora de serviços de telecomunicações apelante, detentora de conhecimentos técnicos específicos sobre a matéria, sendo certo que tal vulnerabilidade é, inclusive, reconhecida pela própria Lei n. 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), que estabelece o princípio da proteção do usuário de serviços de telecomunicações.

Assim,
tenho que
é inegável a aplicação do Código
Consumerista
ao presente caso, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre
nas

categorias
de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, como na espécie, autorizando a aplicação das normas previstas no Código Consumerista.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
-
PESSOA JURÍDICA
- RELAÇÃO DE CONSUMO - VERIFICAÇÃO -
CDC
-
APLICABILIDADE
(...)
“Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.
Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
j.
04/05/2020, DJe 07/05/2020) (...)” (TJMT. N.U 1008488-28.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 29/11/2022, DJe 30/11/2022) (
g.n
.)

Logo
,
correta a aplicação do CDC ao caso em análise, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), considerando a verossimilhança das alegações da parte Autora e sua hipossuficiência técnica diante da Empresa de Telecomunicações Apelante.

Diante disso
,
resta
verificar se a falha da Concessionária de Telefonia,
configurada pelas constantes quedas e oscilações no sinal de
internet
fornecido - que teria causado prejuízos na rotina de trabalho da autora -,
configura dano moral indenizável à pessoa jurídica, bem como a adequação do
quantum
arbitrado na origem.

Neste ponto, a

TELEFÔNICA BRASIL
sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços, argumentando que eventuais indisponibilidades foram prontamente solucionadas e não seriam suficientes para justificar a rescisão contratual.

Contudo, as provas
produzidas nos
autos apontam em sentido contrário.

Inicialmente, cumpre destacar que a
A
pelante foi considerada revel na primeira instância, pois não apresentou contestação tempestiva
(ID. 278367869), sendo certo que, a teor d
o art. 344 do CPC,
“Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”
.

Frise-se que, m
esmo que tal presunção seja relativa, a
A
pelada demonstrou mediante documentação as sucessivas falhas no serviço, conforme protocolos de atendimento abertos junto à
A
pelante
descritos na inicial
.

De todo modo
, a
A
pelada apresentou registros de seu sistema interno de monitoramento que demonstram quedas do serviço em outubro de 2021, conforme detalhado nas contrarrazões
, dos quais se
evidenciam
inúmeras
ocorrências de falhas no período de um mês, todas cla
ssificadas como
“
severity
: high
”
.

Vale destacar também que a
própria
A
pelante anexou tabela com demonstração de constantes quedas de
internet
que se prolongaram nos meses seguintes até 2022
(ID.
278367873, p.
23)
, conforme
se vê da imagem destacada abaixo:

Tais elementos
,
à
toda evidência, são suficientes para
configura
r

a
falha na prestação do serviç
o, nos termos do art. 14 do CDC, segundo o qual:

“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.”

Desse modo, c
aracterizada a falha na prestação dos serviços pela
A
pelante,
e, comprovado o registro de mais de quatro protocolos de atendimento em somente no mês de outubro de 2021, todos relacionados ao mesmo problema (queda e instabilidade na
internet
), restou preenchido também o requisito contratual para isenção da multa rescisória, previsto no item 3.2.1 da proposta técnica comercial,
transcrito acima na fundamentação da sentença objurgada,
se mostrando indevidas as cobranças realizadas pela A
pelante.

Nessa esteira, t
ambém não merece reparos
a
sentença quando condenou a Apelante à devolução em dobro desses valores, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no Tema 929 de que a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único,
do
CDC) independe de dolo, exigindo apenas conduta contrária à boa-fé objetiva
, sendo que, neste caso concreto
, a
A
pelante emitiu boletos após a rescisão contratual e manteve a negativação por dois meses após o pagamento, configurando abuso no exercício do direito de cobrança.

Vale destacar, por oportuno, que não se aplica
a
modulação temporal dos efeitos do referido Tema fixada pelo STJ no
EAREsp
n. 676.608/RS, pois as cobranças
indevidas
ocorreram
a partir de março de 2022, portanto, após o
período em que o STJ já havia pacificado o entendimento
(março de 2021).

Portanto, correta também a sentença ao determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos pela Apelada.

No que tange à reparação pelos danos extrapatrimoniais, a Apelante sustenta a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que a pessoa jurídica precisaria comprovar efetivo prejuízo à sua honra objetiva.

Todavia, d
e acordo com entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. Ou seja, faz-se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade (Súmula 227/STJ).

Contudo, no caso específico de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a jurisprudência tem reconhecido que a negativação indevida do nome da pessoa jurídica gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), conforme
ntendimento
do TJDFT:

Na espécie, o nome da empresa Apelada foi negativado em razão de débitos já pagos, conforme reconhecido na sentença, sendo que a negativação indevida foi mantida mesmo após o pagamento, sendo necessária a intervenção judicial para sua exclusão.

Tais circunstâncias são suficientes para caracterizar o dano moral, pois
compromete
m
a relação de confiança que a empresa mantém com seus clientes e parceiros, gerando repercussões negativas em sua honra objetiva, configura
ndo
, sem sombra de dúvidas, um abalo significativo na imagem da empresa Apelada.

Assim sendo,
constato que não merece reparos
a
sentença na fixação da indenização pelos danos morais sofridos, uma vez que o valor de R$ 6.000,00 se mostra proporcional e razoável, atendendo à finalidade compe
nsatória e pedagógica da medida, sem configurar enriquecimento sem causa,
estando em consonância com a jurisprudência majoritária desta Corte
.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-

CESSÃO DE CRÉDITO
-
NÃO COMPROVÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO
-
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO
-
DANO MORAL
-

QUANTUM MAJORADO

-
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor
a
prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.

A cessão de crédito não isenta o cessionário de demonstrar a própria existência da dívida, o que não ocorreu, pois não há documento apto a demonstrar a existência do débito cobrado.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o quantum indenizatório
.
”
(
TJMT.
N.U 1014453-91.2023.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
3a
Câmara de Direito Privado,
j.
28/08/2024, DJ
e
31/08/2024)
(
g.n
.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
CONSUMIDOR
-
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
-
DÉBITO INEXISTENTE
-
DANO MORAL
-
CONFIGURAÇÃO
-
VALOR INDENIZATÓRIO
-
PLEITEIA A REDUÇÃO DO “QUANTUM”
INDENIZATÓRIO
-
CONFORMAÇÃO
COM AS FINALIDADES LEGAIS
-
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atine
ntes aos danos morais
.”
(
TJMT.
N.U 1005555-91.2022.8.11.0045,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
20/08/2024, DJ
e
23/08/2024)
(
g.n
.)

Com tais considerações, tendo em conta os elementos fáticos e jurídicos do caso concreto em questão, com ênfase na configuração de dano moral da pessoa jurídica em razão da negativação indevida - promovida mesmo após o pagamento dos débitos questionados, decorrentes de cobrança de multa contratual sabidamente irregular e já objeto de notificação extrajudicial pela Apelada -, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto
pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025